Tribunal: TJES
Processo: 5026730-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026730-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5026730-82.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3). DIREITO A 45 DIAS DE AFASTAMENTO ANUAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 19/2011. DISTINÇÃO ENTRE "FÉRIAS" E "RECESSO". IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS. NATUREZA JURÍDICA DE DESCANSO REMUNERADO. TEMA 1241 DO STF. INCIDÊNCIA DO TERÇO SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito da servidora (professora em regência de classe) ao recebimento do terço constitucional de férias sobre 45 dias anuais, com a condenação do ente público ao pagamento das diferenças retroativas observada a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em saber se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de afastamento previstos na legislação municipal para o magistério, ou se deve ficar restrito aos 30 dias nominalmente designados como "férias", excluindo-se os 15 dias denominados como "recesso escolar".

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, estendido aos servidores pelo art. 39, § 3º, garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo de sua duração. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias estabelecido em lei, ainda que superior a trinta dias". 3. A Lei Complementar Municipal nº 19/2011, em seu art. 48, assegura ao professor em regência 30 dias de férias e 15 dias de recesso. 4. A designação formal de parte do período como "recesso" é irrelevante para fins de exclusão do benefício constitucional, uma vez que tais dias possuem natureza jurídica de descanso anual remunerado inerente à carreira. 5. Conforme precedente das Turmas Recursais do TJES em caso análogo (Recurso Inominado 5006543-22.2022.8.08.0047), "a nomenclatura utilizada pelo legislador municipal não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo".

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, XVII, e Art. 39, § 3º, da CF/88; Art. 48 da LC Municipal nº 19/2011; Tema 1241 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, alegando ser ocupante do cargo efetivo de professora. Sustenta a autora que, embora usufrua de 45 dias de afastamento anual (30 dias de férias e 15 dias de recesso), o Município paga o terço constitucional apenas sobre 30 dias. Requer o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos.

O Município apresentou contestação (id. 18574308), arguindo a ausência de previsão legal para o pagamento pretendido. Defende que a Lei Complementar Municipal nº 19/2011 distingue claramente o período de férias (30 dias) do período de recesso (15 dias), e que o terço constitucional incide apenas sobre o primeiro, visto que no recesso o servidor permanece à disposição da administração.

A sentença (id. 18574311) julgou procedentes os pedidos. O magistrado de primeiro grau fundamenta que a diferenciação entre férias e recesso é indevida ante o reconhecimento do direito ao gozo integral de 45 dias pela legislação municipal, aplicando-se o entendimento do STF no Tema 1241.

Irresignado, o Município interpõe recurso inominado (id. 18574313), reiterando a tese de natureza jurídica distinta entre os institutos e alegando que a decisão invade a discricionariedade administrativa, violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Aponta ainda a ausência de prova da efetiva regência de classe em todo o período. Contrarrazões apresentadas (id. 18574316) pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão reside na interpretação da base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério de Vila Velha. A legislação municipal (LC nº 19/2011, art. 48) estabelece que os professores em regência gozarão de 30 dias de férias em janeiro e 15 dias de recesso conforme o calendário escolar.

A despeito da tentativa do recorrente de segregar os institutos, a análise deve ser feita sob o prisma da máxima efetividade dos direitos fundamentais sociais. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal não limita o acréscimo de um terço a períodos de 30 dias, mas sim ao período total de descanso remunerado previsto na lei de regência da categoria.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no Tema 1241 de Repercussão Geral, assentando que o adicional incide sobre a remuneração de todo o período de férias estabelecido em lei, mesmo que este supere o padrão de 30 dias.

A nomenclatura de "recesso" conferida aos 15 dias adicionais pelo legislador municipal é irrelevante para fins de afastamento da garantia constitucional. Trata-se de nomen iuris que não altera a essência do afastamento docente, destinado à recuperação física e mental do profissional submetido ao desgaste da regência de classe.

Extrai-se, por oportuno, a fundamentação contida no Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal deste Tribunal (Processo nº 5006543-22.2022.8.08.0047), que enfrentou situação idêntica:

"A nomenclatura utilizada pelo legislador municipal não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo. Este entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência, que, ao analisar situação análoga, reconhece que o adicional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de afastamento do professor, independentemente da denominação utilizada pela lei infraconstitucional."

Ademais, não prospera a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. O Poder Judiciário não está atuando como legislador positivo ou concedendo aumento sob fundamento de isonomia, mas sim exercendo o controle de legalidade para garantir a correta aplicação de um preceito constitucional de eficácia plena sobre a legislação local existente.

Quanto ao exercício da regência de classe, as fichas financeiras acostadas e a própria natureza do cargo efetivo ocupado pela recorrida geram presunção de regularidade do exercício das funções, cabendo ao Município, detentor dos registros funcionais, o ônus de provar eventual desvio ou afastamento que impedisse o gozo do “recesso”, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência dominante deste Colégio Recursal e dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)